Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720879-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Antônio Teixeira dos Anjos Paloma Alves de Souza Silva Valeria Souza Oliveira Creusa dos Anjos de Jesus Jose Geraldo Rodrigues Agravado: Luiz Carlos Homem da Costa D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado por Antônio Teixeira dos Anjos, Paloma Alves de Souza Silva, Valeria Souza Oliveira, Creusa dos Anjos de Jesus e Jose Geraldo Rodrigues contra a decisão (Id. 17497311) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto ora requerentes. Alegam os requerentes, em breve síntese, que a decisão impugnada não levou em consideração os documentos comprobatórios de que os recorrentes exercem a posse e residem no bem imóvel em questão. Ressalta, ainda, a necessidade da manutenção da posse para que possam cuidar do cultivo de hortifrúti e dos semoventes que foram deixados para trás em razão da desocupação repentina. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, os requerentes reiteram as razões previamente articuladas no recurso de agravo de instrumento, cujo requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido. Ressaltam ainda a ocorrência de fatos não relevantes, relativos à definição do exercício da melhor posse. Além disso, o agravo de instrumento ainda será submetido ao órgão colegiado, ocasião em que a referida decisão liminar poderá, ao menos em tese, não ser confirmada. Quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão da benesse pretendida exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, verifica-se os recorrentes encontravam-se em condições materiais precárias no momento em que houve a desocupação do imóvel em questão. Ainda que, a princípio, não sejam eles os legítimos possuidores do bem, é possível inferir que estão em condições de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e defiro o requerimento de gratuidade da justiça apenas em relação ao processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília–DF, 8 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator